Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-63.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019691-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOAQUIM PEREIRA DA SILVA - CPF: 078.355.581-49 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0003-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) – PENHORA DE VALORES – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PENHORA SOB VERBA SALARIAL – CONTA-POUPANÇA – DESCARACTERIZAÇÃO EM RAZÃO DE MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS – NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, IV e X, do CPC – INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DA PENHORA – OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ARTIGO 835 DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo comprovação de bloqueio de verba salarial, e não ficando caracterizada a conta poupança, eis que evidenciadas movimentações bancárias que descaracterizam a conta poupança, mostra-se viável a manutenção da decisão que determinou a penhora dos valores, a fim de satisfazer o Cumprimento de Sentença em execução de honorários advocatícios, não se aplicando ao caso o disposto no artigo 833, IV e X, do CPC.

Não há falar em impedimento da penhora com base no Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, pois este trata justamente da ordem de preferência do artigo 835 do CPC, sendo rejeitado pelo exequente o bem móvel (veículo) ofertado pelo devedor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA,
em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034, tendo como Exequentes:
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
(Agravados),
indeferiu
o pedido de desbloqueio imediato dos valores bloqueados.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante afirma que “(...) Trata-se, na origem, de ação de Embargos de Terceiro, opostos por Joaquim visando à manutenção de posse sobre o imóvel da Matrícula nº 11.863 do RGI de Dom Aquino, que foi objeto da Ação de Reintegração de Posse sob o nº 1000627- 38.2019.8.11.0034 PJE, ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO”; que “(...) Foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial e julgou a ação extinta sem resolução do mérito, condenando Joaquim ao pagamento de honorários advocatícios em 15% do valor da causa, perfazendo na época do ajuizamento do cumprimento de sentença R$ 302.957,38 (trezentos e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos)”; que “(...) Os Agravados fizeram pedido de bloqueio através do sistema SISBAJUD e penhora de veículos via RENAJUD no valor de R$ 351.156,89 (trezentos e cinquenta e um mil cento e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos)”.

Alega que “(...) foi surpreendido com o bloqueio no valor de R$ 23.940,16 (vinte e três mil, novecentos e quarenta reais e dezesseis centavos), em sua conta bancária, valor referente a sua reserva pessoal, tendo em vista sua idade avançada, 81 anos, o Executado é idoso, trabalha em uma pequena propriedade rural, na qual mora e é aposentado percebendo pouco mais de R$ 1.412,00 (mil e quatrocentos e doze reais mensais), conforme extrato de seu Demonstrativo de Credito de Benefícios do INSS”.

Diz que o Agravante “(...) é idoso, aposentado e mora, no momento, de favor na propriedade “Fazenda Canaã”, atualmente tem como meio de sustento, unicamente, sua aposentadoria e o valor proveniente da produção de queijos, conforme fotos colacionadas aos autos”.

Assevera que o valor bloqueado é ínfimo; que deve prevalecer o princípio da execução menos gravosa; e que é necessário o desbloqueio, pois se trata de verba impenhorável, com valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, sendo que “(...) a penhora de valores referentes à aposentadoria constitui uma violação grave do direito fundamental à previdência e à dignidade da pessoa humana”.

Menciona que “(...) o disposto no artigo 833 do CPC/15, elucida os tipos de bens impenhoráveis, sendo considerados impenhoráveis, as verbas salariais e os benefícios destinadas ao sustento da entidade familiar que não ultrapasse 40 salários-mínimos”.

Alegando o preenchimento dos requisitos que justificam o deferimento liminar, requer seja deferido o efeito suspensivo ativo “(...) a fim de que seja cancelada a ordem de penhora do valor constrito, visto que trata-se de valor de caráter impenhorável a absolutamente imprescindível para o sustento do Agravante”.

No mérito, requer o provimento do agravo, confirmando-se a liminar vindicada.

O pleito liminar foi indeferido.

Em sede de contrarrazões, os Agravados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos de Embargos de Terceiro em fase de Cumprimento de Sentença nº 1000462-54.2020.8.11.0034, tendo como Exequentes:
MARCELO ALVES PUGA e ANDRESSA ARMELIN
(Agravados) e como Executado:
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (Agravante)
,
indeferiu
o pedido de desbloqueio imediato dos valores bloqueados.

Direto ao ponto.

Após a devida análise, posiciono-me pela manutenção da decisão.

É que, malgrado os termos do artigo 833, IV e X, do CPC, não há prova de que os valores bloqueados sejam decorrentes de verba salarial.

Há inclusive diferenciação da verba decorrente de benefício (INSS), creditado em conta do Banco do Brasil S/A e do que foi bloqueado (em banco diverso).

Portanto, não havendo qualquer relação de impenhorabilidade, eis que não demonstrado que os valores sejam oriundos de salário e/ou de poupança, tendo em vista que esta última possui movimentações que descaracterizam a conta poupança, há que ser mantido o bloqueio.

A propósito, transcrevo parte da decisão impugnada:

“(...) No art. 833 do Código de Processo Civil encontramos o rol dos bens considerados impenhoráveis, com destaque, para o presente caso, o disposto no inciso IV da referida norma. Veja:

“Art. 833
São impenhoráveis
:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Nesse ponto há que se considerar que a impenhorabilidade descrita no art. 833 do CPC é o meio eficaz encontrado pelo legislador para intensificar a proteção à dignidade da pessoa humana, princípio garantido pela nossa Constituição Federal em seu art. 1º, III.

No entanto, mesmo em que se considere a suposta natureza alimentar dos valores penhorados, há que se considerar o bom direito do Exequente, e o seu direito ao adimplemento da dívida.

Nesse caso, não basta a parte Executada alegar a impenhorabilidade dos valores bloqueados para que, de plano, o Judiciário assim os considere.

Para tanto, não poderá o Executado de se desincumbir de seu ônus probatório, devendo trazer aos autos elementos mínimos que levem à conclusão de que tais valores de fato se referem ao recebimento de salário e/ou que a quantia seria impenhorável nos termos da lei, e assim, se tornem impenhoráveis.

No caso dos autos, o Executado, alegando que os valores penhorados em sua conta bancária estão depositados em caderneta de poupança e que também seriam valores advindos de proventos de aposentadoria, não se desincumbiu de atestar sua insurgência.

Primeiro, porque este informa que os valores bloqueados seriam de seu benefício, contudo, o benefício do requerido é creditado em conta junto ao Banco do Brasil (Id 153153796, 153153795) e o bloqueio judicial ocorreu em conta diversa, qual seja ‘Banco Nu Pagamentos IP’ (Id. 148061991). Segundo, porque em extrato juntado pelo executado do Banco Nu Pagamentos IP, não há qualquer transferência de valores advindos de seu benefício para referida conta.

Ademais, embora tenha afirmado que a conta era de valores de poupança e inferiores a 40 salários mínimos, ao contrário, verifica-se aludida conta é utilizada com considerável movimentação mensal, havendo um desvirtuamento de poupança, não sendo capaz de comprovar que o valor constrito estava depositado em conta poupança exclusivamente destinada a investimento da mesma (Id 153153797).

Outrossim, em que pese a parte executada sustentar que os valores penhorados alcançam quantia inferior a quarenta salários mínimos, restando clara a sua impenhorabilidade, infere-se que as referidas razões não foram corroboradas, eis que os documentos juntados não foram capazes de demonstrar a necessidade de preservar e garantir o mínimo para sua sobrevivência digna, assim como que o bloqueio efetivado inviabilize o seu sustento e de sua família, uma vez que conforme o próprio informou, possui outras rendas. Por tais motivos, não há como reconhecer a impenhorabilidade dos valores no presente caso”.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes julgados desta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE IMPORTÂNCIA EM CONTA CORRENTE DO EXECUTADO. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DA VERBA CONSTRITA. ÔNUS DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“1. Incumbe à parte executada o ônus probatório de demonstrar que os valores penhorados em suas contas são acobertados pela proteção legal da impenhorabilidade, conforme inteligência do artigo 854, § 3º, inciso I, do CPC. 2. No caso em exame, a parte agravante não demonstrou que houve penhora em sua conta salário e não há nos autos comprovação de que a conta em que recaiu a penhora é protegida pela impenhorabilidade, devendo, portando, ser mantida a constrição realizada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (TJ-DF 07447853920208070000 DF 0744785-39.2020.8.07.0000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2021). (N.U 1009253-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA. VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referentes a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.” (N.U 1028310-16.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)”.

Ademais, tem-se que o Agravo n. 1025758-78.2023.8.11.0000, que transitou em julgado, envolvendo os litigantes, não traz qualquer decisão que inviabilize o bloqueio dos valores, os quais possuem primazia quanto à preferência, ressaltando-se que o referido julgado fez alusão à recusa do exequente quanto ao veículo oferecido à penhora, justamente porque prevalece a ordem legal do artigo 835 do CPC.

Com esses apontamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024